Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730918-05.2022.8.07.0001 APELANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA APELADO: ILANA TROMBKA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Apelante não trouxe aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, tendo anexado somente a GRU (Id. 49052880). Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga a Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora